Tribunal: TJBA
Processo: 8059676-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059676-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUREA PEREIRA BISPO

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. LAUDO PERICIAL DO IBAMETRO. REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração da falha no serviço, do dano efetivo e do nexo causal entre ambos, não configurando presunção absoluta de responsabilidade.

II - O laudo técnico produzido pelo IBAMETRO, órgão oficial de metrologia, atestou a regularidade do hidrômetro instalado na unidade consumidora, confirmando que o equipamento funcionava dentro dos padrões técnicos exigidos.

III - Comprovada a regularidade do aparelho medidor, presume-se a correção das medições realizadas e dos valores faturados, afastando-se a alegação de cobrança indevida.

IV - A distância temporal entre os períodos utilizados para comparação de consumo (2021 e 2023) não permite conclusão segura sobre irregularidade no faturamento, sendo plausível a alteração no perfil de consumo.

V - A mera divergência entre a expectativa do consumidor e o valor cobrado, sem comprovação de defeito no serviço e desacompanhada de negativação ou suspensão do fornecimento, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

VI - Nega-se provimento ao recurso. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8059676-16.2023.8.05.0001
, em que são partes, como Apelante
MARIA AUREA PEREIRA BISPO
e, como Apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora